Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740728-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUSA PEREIRA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 247.628.386, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autuada sob o número: 0714964-64.2023.8.07.0006, movida pelo ora agravante, em desfavor de RAFAEL DE SOUSA PEREIRA XAVIER, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Após a conversão para a execução e a citação por edital, o exequente pede a reconversão para busca e apreensão. A pretensão não possui previsão legal. Demais, se o veículo de fato foi localizado pelo autor, o que não ocorreu no curso da ação de busca e apreensão, poderá requer o lançamento de restrição na fase de penhora, conforme restou consignado na decisão de Id 207484843. Assim, indefiro o pleito. Dê-se vista à Curadoria Especial. Prazo: 15 dias. Brasília - DF, em 26/08/2025, às 17:49:30 hs. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito”. O exequente, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que se mostra equivocada a decisão que indeferiu o retorno do processo executivo ao rito da Ação de Busca e Apreensão. Alega que após a localização do bem alienado em garantia pelo banco agravante, o processo alcançará um rápido e útil resultado, evitando-se que o feito eternize-se no longo processo de execução e penhora de bens. Assevera que embora os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei n. 911/69 (alterada pela Lei no 13.043, de 2014), prevejam a possibilidade da credora recorrer à ação executiva, nada impede que, sendo localizado o bem alienado, seja revertida essa conversão em execução para o rito da busca e apreensão. Requer a concessão, em caráter liminar, de efeito suspensivo ativo para reformar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. No mérito requer a reforma definitiva da r. decisão agravada com a determinação de reversão da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva. O recolhimento do preparo recursal foi certificado no Id. 76.537.189. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ativo em face da r. decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento na forma como proferida pelo juízo de origem possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de se operar a reversão da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, quando o bem alienado fiduciariamente é posteriormente localizado pelo credor fiduciário. Neste aspecto, vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pelo banco credor fiduciário, ora agravante; considerando que, se depois da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é medida justa a fim de viabilizar a imediata apreensão do bem, com a consolidação da propriedade fiduciária, caso não haja a purga da mora no prazo legal. Observo ainda que a reversão da execução para busca e apreensão não apresenta prejuízos à defesa da parte requerida, que originariamente não foi localizada para citação pessoal na Ação Executiva, tendo sida citada de forma ficta, por edital; e que poderá, oportunamente ser citada pessoalmente na Ação de Busca e Apreensão e, assim exercer de forma efetiva o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com a eventual purgação da mora. Desta forma, é possível deferir o pedido de reversão da conversão, no presente caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais célere e eficaz para esse fim. Assim, se o bem foi localizado, devem-se prestigiar os preceitos e procedimentos legais específicos, inerentes à alienação fiduciária em garantia. O risco de dano resta presente em caso de manutenção da r. decisão agravada, posto que negar a reversão pode gerar prejuízo ao credor fiduciário e comprometer a finalidade da alienação fiduciária, ocasionando risco ao resultado útil do processo, caso a busca e apreensão do veículo ora localizado não seja efetivada com a maior brevidade possível. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE “REVERSÃO” DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de “reversão” da escolha efetivada pelo credor — ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. 2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. “4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. ( )” (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.644.864, Proc.: 0720000-42.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.).” Grifei. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO EFETIVADA. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM, OBJETO DO CONTRATO. REVERSÃO DE CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de reversão da ação de execução para o rito de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se, após a conversão da busca e apreensão em execução, é juridicamente viável a reversão ao rito de busca e apreensão, diante da posterior localização do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for encontrado. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de reversão da conversão quando o bem for posteriormente localizado, em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processuais. 5. A reversão não encontra vedação legal e é medida que atende à instrumentalidade do processo e ao direito do credor fiduciário à satisfação do crédito. 6. Negar a reversão pode gerar prejuízo ao credor fiduciário e comprometer a finalidade da alienação fiduciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É possível a reversão da ação de execução para o rito de busca e apreensão quando demonstrada a localização do bem, inexistindo vedação legal. 2. A medida se justifica em razão dos princípios da efetividade e da celeridade processual, bem como do direito do credor fiduciário à recuperação do bem alienado fiduciariamente." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876106, 07176528020248070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 11/6/2024. TJDFT, Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 24/10/2023. TJDFT, Acórdão 1760234, 07318462220238070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 19/9/2023. (Acórdão 2.001.029, Proc.: 0704459-61.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)” Grifei. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. 2.2. Tendo o veículo sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem o potencial de causar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1.876.106, proc.: 0717652-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.)” Grifei. Desta forma, com base nas razões expostas, considerando a existência dos requisitos ensejadores da sua concessão, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo credor fiduciário, ora agravante, determinando a imediata reversão da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, expedindo-se após o respectivo mandado de busca e apreensão do veículo localizado e citação do réu, na forma pleiteada pelo credor, ora agravante. Oficie-se com urgência ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, determinando ainda a imediata expedição das diligências que porventura sejam necessárias para o seu fiel e integral cumprimento, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora